Tribunal: TJES
Processo: 5004287-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licitações
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004287-24.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INABILITAÇÃO DA RECORRENTE EM PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO N. 071/2020. DESATENDIMENTO A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE ESTRITA OBSERVÂNCIA EM RAZÃO DA NECESSÁRIA PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PONTO DE COLETA NO MUNICÍPIO E CERTIDÕES DE REGULARIDADE DE FUNCIONAMENTO NA FASE DE HABILITAÇÃO. RAZOABILIDADE E COMPATIBILIDADE COM A MODALIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO. CELERIDADE. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE SE INICIA EM FASE SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

O artigo 3º, da Lei de Licitações Públicas (Lei Federal 8666/1993), estabelece os princípios basilares à informar e coordenar os atos praticados em sede de procedimento licitatório, estatuindo a imanente
“observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos
.”

II.
A iterativa Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça preconiza que
“Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame
.” (
STJ
- AgRg no AREsp n. 458.436/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 2/4/2014)

III.
Na hipótese, constatou-se
que
a despeito de a Recorrente haver, de fato, impugnado os termos do Edital, conforme se observa da Impugnação reproduzida no Id. 893568, ocasião em que consignou a sua discordância com o instrumento convocatório, inclusive, no ponto em que restou desatendido e culminou com sua inabilitação, c
erto é que deve-se
registrar que a
Administração Pública Municipal, oportunamente, rejeitou a referida Impugnação, concluindo, nestes termos, pela integral
manutenção do instrumento convocatório alusivo ao Pregão Eletrônico nº 071/2020, não sendo, entretanto, cumpridas as exigências de apresentação de documentação exigida, consoante se infere, da Ata do Procedimento de Licitação
.

IV.
A rigor, não houve a desnaturação de qualquer exigência preconizada no Edital, o qual se manteve hígido em todos os seus termos, portanto, oponível em relação a todos os inscritos no Procedimento Licitatório.

V.

Na espécie, n
ão se há falar de ilegalidade ou infringência do caráter competitivo
, relacionada à circunstância de o
Edital preconizar
, para fins de habilitação, a
comprovação de que a Recorrente apresente Declaração de que deverá possuir ponto próprio de coleta de material, nos limites do Município de Vila Velha
, eis que o certame se desenvolveu para os fins de atender a necessidade dos munícipes “
na prestação de serviços de Diagnósticos Laboratoriais de Análise Clínica, compreendendo exames constantes da tabela unificada do SUS
.”,
notadamente, porque imediatamente após a fase de habilitação e julgamento dos recursos eventualmente interpostos, se observa o desdobramento da fase de homologação e adjudicação do objeto (item 16.1, do Edital - Id. 893563 - pág. 10), com o início da execução do Contrato, fazendo-se, patente, a necessidade de pronto atendimento aos requisitos essenciais para operação desse tipo de serviço, ou seja, a pronta existência do posto de atendimento/coleta, devidamente habilitado para funcionamento, mediante a apresentação de Alvarás e licenciamentos respectivos para operação segundo exigências legais e sanitárias
.

VI.
Referidas exigências se adequam às justificativas do Termo de Referência, anexado ao Edital - Anexo I, que consigna expressamente que “
a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha não possui capacidade instalada própria para realizar os exames especializados de Análises Clínicas advindos do Município
;” (Id. 893563 - pág. 16)

VII.
O Requisito editalício também se coaduna com a modalidade de licitação em questão, qual seja, o Pregão Eletrônico, que impõe a Empresa vencedora cuja habilitação restou deferida, a imediata convocação para adjudicação e início da execução dos serviços, sob pena, inclusive, de descredenciamento do sistema de fornecedores pelo prazo de até 05 (cinco) anos no âmbito do ente público que promoveu a licitação, é o que dispõe o artigo 7º, da Lei Federal n. 10.520/2022.

VIII.

O conteúdo das regras contidas no Anexo IV, do Edital, bem é de ver, revela-se cristalino, no sentido de que as empresas licitantes deveriam emitir Declaração expressa (Item 5.5), indicativa de que deveriam possuir posto de coleta próprio ou alugado, bem como, (Item 5.6) Alvará de Licença Sanitária do posto de coleta próprio, inclusive, (Item 5.7),
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do posto de coleta laboratorial no Município de Vila Velha (cadastro atualizado), sendo tais premissas exigências vinculadas ao Edital e afetas a todos os licitantes de forma isonômica, tanto é assim que a empresa considerada habilitada atendeu aos pressupostos consubstanciados no Edital.

IX.
A despeito de o Pregoeiro haver respondido consulta da Recorrente, apontando que o Edital em relação à Declaração expressa do licitante, alusiva ao posto de coleta próprio ou alugado, reuniria previsão apenas atinente à Declaração de Compromisso, sem prazo para a sua efetiva concretização, não se pode olvidar que a mesma, a uma, não infirma os exatos termos do Edital de Licitação, até porque o Pregoeiro desabilitou a Recorrente justamente por não atender à integralidade das regras previstas no Edital, a duas, porque o Pregoeiro desabilitou a Recorrente, justamente, por não haver efetuado a juntada tempestiva do universo da documentação de sua responsabilidade, a saber, repisa-se: 5.5) Declaração Expressa de possuir posto de coleta próprio ou alugado, localizado no Município de Vila Velha-ES; 5.6) Alvará de Licença Sanitária do posto de coleta; e 5.7) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do posto de coleta laboratorial, regularmente cadastrado e atualizado
.
Não subsistindo comprovado em sede de Mandado de Segurança originário, prova pré-constituída da alteração dos critérios do Instrumento Convocatório (Edital 071/2020), impositiva a observância dos requisitos expressamente delineados, especialmente, 5.5 a 5.7, os quais a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a partir das peças que instruem o presente Recurso.

X.

In casu
, não subsistindo comprovado em sede de Mandado de Segurança originário, prova pré-constituída da alteração dos critérios do Instrumento Convocatório (Edital 071/2020), impositiva revela-se a observância dos requisitos expressamente delineados, especialmente, Itens 5.5 a 5.7, os quais a Recorrente não logrou êxito em demonstrar nas peças que instruem o presente Recurso de Agravo de Instrumento
.

XI.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

XII.
Agravos Internos prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão singular, bem como, julgar prejudicada a análise dos Recursos de Agravo Interno interposto por MUNICÍPIO DE VILA VELHA e pelo Terceiro Interessado, LABORATÓRIO PAIVA E LAORTEL LTDA, conforme teor da fundamentação retro aduzida.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 893558) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(Processo n. 0015813-65.2020.8.08.0035) impetrado pela ora Recorrente, em razão de suposto Ato Coator inquinado ao
PREGOEIRO MUNICIPAL DE VILA VELHA
que, no Pregão Eletrônico nº 071/2020, impôs a sua desabilitação do certame, ao fundamento de que
“A licitante deixou de apresentar: DECLARAÇÃO EXPRESSA (emitida pelo próprio licitante), que deverá ter posto de coleta próprio ou alugado, localizado no município de Vila Velha em local de fácil acesso com fluxo de transporte coletivo e de pessoas historicamente constituído, sem ônus à CONTRATANTE; ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA, do posto de coleta; CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES) do posto de coleta laboratorial do prestador no município de Vila Velha/ES; Não relacionou os serviços de manutenção.”
(Id. 893564 - pág. 08)

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que mesmo cumprindo todos os requisitos do Edital fora surpreendida pela inabilitação, fundada na ausência de declaração emitida pela Licitante de que deverá possuir posto de coleta próprio ou alugado (item 5.5 Anexo IV), o que afirma ter apresentado, conforme fl. 776 do Processo Administrativo.

Afirma que sua inabilitação teve por base, também, a ausência de apresentação do Alvará de Licença Sanitária e de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES - do posto de coleta exigido no Edital, pontuando que o Edital exige uma Declaração de instalação do “posto de coleta” para efeitos futuros, não sendo exigível, portanto, ainda na fase de habilitação, Alvará e autorizações de um Posto de Coleta que, conforme previsto no Edital, será instalado somente na futura fase contratual.

Registra que promoveu, oportunamente, a
Impugnação do item do Edital
justamente em razão da incongruência de suas cláusulas, tendo obtido resposta do pregoeiro em
Parecer
no sentido de “
O edital apenas solicita uma Declaração de Compromisso. Não estipulamos prazo para sua concretização, até porque não conhecemos este prazo. O Licitante vencedor deverá providenciar no mais breve espaço de tempo possível.
”, consignando, neste sentido, que “posto de coleta” será instalado somente na fase contratual, como afirmado pelo pregoeiro em resposta à sua Impugnação, não seria exigível a documentação na fase de habilitação, figurando indevida sua desclassificação do certame.

Afirma que as exigências contidas nos subitens 5.6 e 5.7 (CNES e Alvará) são ilegais, posto que são representativas de um “posto de coleta” já em operação e o certame ainda se encontra na fase de seleção (habilitação), alegando ser descabida a Cláusula do Edital que obriga o participante da licitação a possuir capacidade operativa pronta e disponível para a execução do contrato cujo objeto ainda está sendo licitado.

Originariamente, o Recurso restou distribuído aleatoriamente ao Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS que exarou Decisão (Id. 894892) deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando a sustação de
“eventuais efeitos do certame quanto a possível adjudicação do contrato a empresa vencedora, a impor ao Município de Vila Velha que considere habilitada a Agravante, devendo a Municipalidade retomar o certame da fase seguinte à habilitação, com a participação da Agravante e da Empresa eventualmente vencedora do pregão, se houver, ou das empresas que ainda participem do processo licitatório, caso não finalizado.
”

Interposição de AGRAVO INTERNO por LABORATÓRIO PAIVA E LABORTEL LTDA (Id. 1064022) e Contraminuta ao Agravo de Instrumento (Id. 1071156), pugnando pela manutenção da Decisão de Primeiro Grau.

Interposição de AGRAVO INTERNO por MUNICÍPIO DE VILA VELHA (Id. 1074143) e Contraminuta ao Agravo de Instrumento (Id. 1074352), pugnando pelo desprovimento da pretensão Recursal.

Em Despacho (Id. 1451853), o Eminente Relator determinou a intimação do MUNICÍPIO DE VILA VELHA para a finalidade de informar a respeito do cumprimento da Decisão de antecipação da tutela recursal.

Interposição de AGRAVO INTERNO pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA (Id. 1645486), cujo teor não guarda correlação com as partes e objeto dos presentes autos.

Petição de Id. 1698197, em que o MUNICÍPIO DE VILA VELHA noticia a ausência de cumprimento do comando judicial exarado através da Decisão de antecipação dos efeitos da tutela proferida neste Recurso de Agravo de Instrumento, sendo homologado o resultado do Processo Licitatório sem a reinclusão da Recorrente na condição de habilitada, ocorrendo, inclusive, a adjudicação do objeto e estando o Contrato Administrativo em fase de execução (12 meses) com possibilidade de renovação.

Petição de Id. 3235456, atravessada por MUNICÍPIO DE VILA VELHA, pugnando pela desconsideração do AGRAVO INTERNO interposto no Id. 1645486.

Decisão (Id. 3868037) de não conhecimento do AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA no Id. 1645486.

Em Decisão Id. 5024139, o Eminente Relator averbou suspeição para atuar no feito, sendo os autos redistribuídos a este Subscritor.

Na hipótese, ao apreciar os pedidos deduzidos na Petição Inicial do Mandado de Segurança, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem indeferi-los, com base nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“De saída, registro que o Mandado de Segurança é uma ação de rito especial, na qual se busca proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Busca-se, assim, fazer cessar atos de autoridade marcados pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, sendo exigida, para a utilização desse remédio constitucional, a demonstração da liquidez e certeza do direito, por prova pré-constituída nos autos, além da demonstração da ameaça ou ataque ao mencionado direito.

Especificamente no que se refere à concessão de liminar em mandado de segurança, exige o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, a presença dos seguintes pressupostos:

“
Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,
quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida,

sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
(destaquei)

Da exegese do dispositivo legal transcrito, depreende-se que, para concessão da liminar pretendida devem ser preenchidos dois requisitos, quais sejam:
fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final.

Outrossim, a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança é ato de livre arbítrio do Juiz, inserindo-se no poder de cautela adrede ao Magistrado.

A exigência impugnada está expressa no Edital do certame, consoante se verifica da documentação juntada.

Cumpre transcrever, no que importa, as cláusulas impugnadas, constantes do Anexo IV do Edital em comento, nominado como “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”, fl. 116:

“1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. Para fins de habilitação na presente licitação o proponente deverá apresentar a documentação listada abaixo devendo a mesma estar vigente na data de sua apresentação, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade. (...)

5.5.DECLARAÇÃO EXPRESSA (emitida pelo próprio licitante), que deverá ter posto de coleta próprio ou alugado, localizado no município de Vila Velha em local de fácil acesso com fluxo de transporte coletivo e de pessoas historicamente constituído, sem ônus à CONTRATANTE;

5.6. ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA, do posto de coleta próprio do licitante vencedor expedido pelo Órgão competente do Município e/ou Estado ou Distrito Federal onde for domiciliada a empresa e executado o serviço, devidamente válido na forma da legislação vigente;

5.7. CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES) do posto de coleta laboratorial do prestador no município de Vila Velha/ES deverá estar regularmente cadastrado e atualizado, conforme as normas vigentes do SUS (PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 1, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. Art. 131. A instituição privada com a qual a Administração Pública celebrará contrato deverá: I – estar registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (Origem: PRT MS/2567/2016, Art. 4º), conforme RDC/ANVISA Nº. 302/2005 E RDC/ANVISA Nº. 50/2002); (...)”.

Assim, tenho que a inabilitação da empresa Impetrante decorreu, em tese, do não cumprimento de dispositivo expressamente previsto no ato convocatório, o que não poderia ser desconsiderado pela Administração Pública, sob pena de afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, consignado no
caput
do artigo 3º da Lei de Licitações e Contratos, aplicável subsidiariamente à modalidade Pregão.

O doutrinador Marçal Justen Filho, comentando sobre a matéria, destacou que
“Na licitação, a vinculação à lei é complementada pela vinculação ao ato convocatório. A Administração dispõe de margem de autonomia para configurar o certame. Mas incumbe à Administração determinar todas as condições de disputa antes de seu início e as escolhas realizadas vinculam a autoridade (e aos participantes do certame).”
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 15ª edição, São Paulo: Dialética, 2012. pg. 73).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora tal posicionamento:

“Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93, a Administração encontra-se estritamente vinculada ao edital de licitação, não podendo descumprir as normas e condições dele constantes. É o instrumento convocatório que dá validade aos atos administrativos praticados no curso da licitação, de modo que o descumprimento às suas regras deverá ser reprimido. Não pode a Administração ignorar tais regras sob o argumento de que seriam viciadas ou inadequadas. Caso assim entenda, deverá refazer o edital, com o reinício do procedimento licitatório, jamais ignorá-las.” (MS n.º 13.005/DF, 1ª S., rel. Min. Denise Arruda, j. em 10.10.2007, DJe de 17.11.2008)

Destaco, ademais, que a Lei n.º 10.520/02 (Lei do Pregão) faculta a inserção, no instrumento convocatório, de exigências específicas quanto à qualificação jurídica, técnica e econômico-financeira para fins de habilitação, quando for o caso,
in verbis
:

“Art. 4º. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras: (...)

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;”

Por sua vez, o inciso V do artigo 28 da Lei n.º 8.666/93, faz expressa menção à possibilidade de inclusão da autorização para funcionamento dentre os requisitos de habilitação. Confira-se:

“Art. 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: (...)

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão

competente, quando a atividade assim o exigir.”

Nesse contexto, ausente o
fumus boni iuris
– em razão de haver nos autos elementos indicativos de que a decisão de desclassificação do Impetrante se deu em consonância com as previsões editalícias, não tenho como deferir a pretensão liminar,
vez que a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo não restou afastada.

Faltante, também, o risco de ineficácia da medida pleiteada –
periculum in mora
, vez que, sendo o Mandado de Segurança um procedimento de rito célere, não se revela ineficaz se a medida for concedida ao final, pois as autoridades coatoras poderão retomar a concorrência para o momento procedimental almejado pela parte Impetrante.

Friso mais, que o indeferimento da liminar não importa em adiantamento do juízo de mérito, a ser realizado no julgamento final da lide, após as informações prestadas pelo Impetrado, pela empresa litisconsorte e o parecer do douto Ministério Público.

1. Firmado nas razões acima expostas, INDEFIRO o pleito liminar.
”

Por sua vez, ao apreciar o
requerimento de antecipação da tutela recursal
, o
Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS que antecedeu este Subscritor na Relatoria do presente Recurso
, houve por bem
deferi-lo
, com base na seguinte fundamentação,
in verbis:

“Em uma análise preliminar, baseado em uma cognição sumária, própria desta via e desta fase processual, entendo que há certa margem de razão na irresignação do Agravante, na medida em que se vislumbra incongruência na resposta do preposto da Municipalidade à impugnação ofertada e seu agir ao impor a inabilitação do Agravante.

Veja-se que a Recorrente, no tempo e no modo previsto na lei e no edital respectivo, ofertou
impugnação específica às regras editalícias
que exigiam do interessado a “ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA” e o “CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES) do posto de coleta laboratorial do prestador no município de Vila Velha/ES.”.

Tais exigências constam do Anexo IV, do edital convocatório, intitulado “Documentação para Habilitação” que previu
1
:

5.5.

DECLARAÇÃO EXPRESSA (emitida pelo próprio licitante), que deverá ter posto de coleta próprio ou alugado, localizado no município de Vila Velha
em local de fácil acesso com fluxo de transporte coletivo e de pessoas historicamente constituído, sem ônus à CONTRATANTE;

5.6.

ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA, do posto de coleta próprio do licitante vencedor
expedido pelo Órgão competente do Município e/ou Estado ou Distrito Federal onde for domiciliada a empresa e executado o serviço, devidamente válido na forma da legislação vigente;

5.7.

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES) do posto de coleta laboratorial do prestador no município de Vila Velha/ES deverá estar regularmente cadastrado e atualizado
, conforme as normas vigentes do SUS (PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 1, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 Art. 131. A instituição privada com a qual a Administração Pública celebrará contrato deverá: I-estar registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (Origem: PRT MS/GM 2567/2016, Art. 4º), conforme RDC/ANVISA Nº. 302/2005 e RDC/ANVISA Nº. 50/2002;

Veja-se que previamente impugnadas tais cláusulas (ID 833643 – pág. 7), frise-se, sob o enfoque da incongruência das regras editalícias, que exigiam, na fase de habilitação, documentação para posto de coleta exigido apenas na fase contratual, o Agravante obteve do Município de Vila Velha, através de seu pregoeiro, a seguinte resposta:

"O segundo pleito: quanto à disponibilização do posto de coleta.

O edital apenas solicita uma Declaração de Compromisso
,
Não estipulamos prazo
para sua concretização, até porque
não conhecemos este prazo.
O Licitante vencedor deverá providenciar no mais breve espaço de tempo possível
." (ID 893642 - Pág. 3)

Ora, segundo a reposta do pregoeiro a impugnação específica do Agravante, as exigências relativas ao “posto de coleta” seriam pro futuro, ou seja, não haveria imposição de que o Licitante, já de início, tivesse à disposição um posto de coleta no Município de Vila Velha, a permitir a conclusão lógica de que tal exigência seria imposta ao tempo da fase de contratação daquele que se consagrasse vencedor e não na habilitação dos interessados.

Ademais, se para a exigência alusiva ao “posto de coleta” sequer
havia prazo determinado
, se o posto de coleta
seria exigência futura
, se o que era exigido seria
apenas uma declaração de compromisso
com a instalação futura do posto de coleta, parece-me
manifestamente incongruente a desabilitação
de qualquer licitante baseada na ausência de alvará e de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde daquilo que sequer existe, ou melhor, daquilo que sequer se exige que exista naquele momento, revelando-se mesmo contraditória e, portanto, descabida, a exigência editalícia, aparentemente.

Veja-se que tal entendimento tem por base aquilo que restou consignado pelo preposto do Município em resposta à impugnação interposta, termos estes do qual se valeu o Agravante ao apresentar sua documentação para habilitação, pois as razões vertidas na resposta à impugnação, porquanto explicativas do que se pretende com a previsão editalícia, de certo modo vinculam a Administração, pois orientam agir dos licitantes.

Nesse contexto, eventual equívoco interpretativo operado pelo pregoeiro em relação ao que efetivamente pretendia a Administração com a previsão editalícia,
não pode impor prejuízo ao Licitante.

O Agravante, de modo valido, atento e prévio, valeu-se dos instrumentos disponíveis, no caso a impugnação, para buscar a adequação necessária do edital, obtendo resposta interpretativa que o orienta a respeito do que visa o edital, resposta essa que, em momento seguinte é contraditoriamente ignorada, a impor sua inabilitação.

Ao que está a me parecer, o agir da Municipalidade revela-se contraditório, em prejuízo do Agravante que apenas fez cumprir aquilo que o próprio Município lhe orientara.

Assim, diante de toda esta realidade argumentativa, vislumbro presentes os requisitos legais autorizativos a conferir à presente irresignação o
EFEITO SUSPENSIVO-ATIVO, sustando eventuais efeitos do certame quanto a possível adjudicação do contrato a empresa vencedora, a impor ao Município de Vila Velha que considere habilitada a Agravante, devendo a Municipalidade retomar o certame da fase seguinte à habilitação, com a participação da Agravante e da Empresa eventualmente vencedora do pregão, se houver, ou das empresas que ainda participem do processo licitatório, caso não finalizado.”

Deveras, em análise dos autos, após efetivado o devido contraditório acerca dos pleitos recursais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida incólume a Decisão proferida em sede de Primeiro Grau de Jurisdição
concessa maxima venia
ao respeitável entendimento firmado pelo Eminente Desembargador que antecedeu a este Subscritor na Relatoria do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Isto porque, a despeito de a Recorrente haver, de fato, impugnado os termos do Edital, conforme se observa da Impugnação reproduzida no Id. 893568, ocasião em que consignou a sua discordância com o instrumento convocatório, inclusive, no ponto em que restou desatendido e culminou com sua inabilitação, c
erto é que deve-se
registrar que a
Administração Pública Municipal, oportunamente, rejeitou a referida Impugnação, concluindo, nestes termos, pela integral
manutenção do instrumento convocatório alusivo ao Pregão Eletrônico nº 071/2020, não sendo, entretanto, cumpridas as exigências de apresentação de documentação exigida, consoante se infere, da Ata do Procedimento de Licitação
, s
enão vejamos,

in litteris:

"No dia 17/09/2020, às 13:28:04 horas, o Pregoeiro da licitação - LUIZ ARNALDO CUSTODIO BOMFIM - desclassificou o fornecedor - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LT, no lote (2) - DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICA. O motivo da desclassificação foi: A licitante deixou de apresentar: DECLARAÇÃO EXPRESSA (emitida pelo próprio licitante), que deverá ter posto de coleta próprio ou alugado, localizado no município de Vila Velha em local de fácil acesso com fluxo de transporte coletivo e de pessoas historicamente constituído, sem ônus à CONTRATANTE; ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA, do posto de coleta; CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES) do posto de coleta laboratorial do prestador no município de Vila Velha/ES; Não relacionou os serviços de manutenção.

No dia 17/09/2020, às 13:30:12 horas, o Pregoeiro da licitação - LUIZ ARNALDO CUSTODIO BOMFIM - desclassificou o fornecedor - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LT, no lote (3) - DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICA. O motivo da desclassificação foi: A licitante deixou de apresentar: DECLARAÇÃO EXPRESSA (emitida pelo próprio licitante), que deverá ter posto de coleta próprio ou alugado, localizado no município de Vila Velha em local de fácil acesso com fluxo de transporte coletivo e de pessoas historicamente constituído, sem ônus à CONTRATANTE; ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA, do posto de coleta; CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES) do posto de coleta laboratorial do prestador no município de Vila Velha/ES; Não relacionou os serviços de manutenção."

Neste aspecto, importante ressaltar, não houve a desnaturação de qualquer exigência preconizada no Edital, o qual se manteve hígido em todos os seus termos, portanto, oponível em relação a todos os inscritos no Procedimento Licitatório
.

Destaca-se, por seu turno,
não haver notícia nos autos de publicação de Edital retificador
, na hipótese.

Noutro prisma,
não se há falar de ilegalidade ou infringência do caráter competitivo
, relacionada à circunstância de o
Edital preconizar
, para fins de habilitação, a
comprovação de que a Recorrente apresente Declaração de que deverá possuir ponto próprio de coleta de material, nos limites do Município de Vila Velha
, eis que o certame se desenvolveu para os fins de atender a necessidade dos munícipes “
na prestação de serviços de Diagnósticos Laboratoriais de Análise Clínica, compreendendo exames constantes da tabela unificada do SUS
.”,
notadamente, porque imediatamente após a fase de habilitação e julgamento dos recursos eventualmente interpostos, se observa o desdobramento da fase de homologação e adjudicação do objeto (item 16.1, do Edital - Id. 893563 - pág. 10), com o início da execução do Contrato, fazendo-se, patente, a necessidade de pronto atendimento aos requisitos essenciais para operação desse tipo de serviço, ou seja, a pronta existência do posto de atendimento/coleta, devidamente habilitado para funcionamento, mediante a apresentação de Alvarás e licenciamentos respectivos para operação segundo exigências legais e sanitárias,
in verbis
:

"07 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1. Certificado de Registro do licitante junto ao Conselho de Classe competente, expedido pelo Conselho da região do domicilio do licitante, com indicação do(s) respectivo(s) responsável(is) técnico(s) habilitado(s), devidamente válido na forma da legislação específica vigente, para a execução dos serviços objeto desse contrato;

7.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, preferencialmente em papel timbrado da(s) empresa(s) ou órgão(s) tomador(es) dos serviços, devidamente assinado(s), comprovando a aptidão dos licitantes para a execução de serviços pertinentes ao objeto do lote pleiteado desta licitação, sem quaisquer restrições;

7.3. Comprovação que a empresa e os serviços a serem contratados para a realização de Diagnóstico Laboratoriais de Análise Clínica, possui o registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) da empresa com SERVIÇO, CLASSIFICAÇÃO e CBO (Classificação Brasileira de Ocupação), regularmente cadastrado e atualizado, no local onde será realizado o processamento dos exames, conforme as normas vigentes do SUS (PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 1, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 Art. 131. A instituição privada com a qual a Administração Pública celebrará contrato deverá: - I estar registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (Origem: PRT MS/GM 2567/2016, Art. 4º);

7.4. ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA, da empresa onde será realizado o processamento dos exames, expedido pelo Órgão competente do Município e/ou Estado ou Distrito Federal onde for domiciliada a empresa e executado o serviço, devidamente válido na forma da legislação vigente;

7.5. DECLARAÇÃO EXPRESSA (emitida pelo próprio licitante), que deverá ter posto de coleta próprio ou alugado, localizado no município de Vila Velha em local de fácil acesso com fluxo de transporte coletivo e de pessoas historicamente constituído, sem ônus à CONTRATANTE;

7.6. ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA, do posto de coleta próprio do licitante vencedor expedido pelo Órgão competente do Município e/ou Estado ou Distrito Federal onde for domiciliada a empresa e executado o serviço, devidamente válido na forma da legislação vigente;

7.7. CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES) do posto de coleta laboratorial do prestador no município de Vila Velha/ES deverá estar regularmente cadastrado e atualizado, conforme as normas vigentes do SUS (PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 1, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 Art. 131. A instituição privada com a qual a Administração Pública celebrará contrato deverá: I- estar registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (Origem: PRT MS/GM 2567/2016, Art. 4º), conforme RDC/ANVISA Nº. 302/2005 e RDC/ANVISA Nº. 50/2002;

7.7.1. Licitante vencedor deverá apresentar o registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do posto de coleta por lote arrematado, sem ônus para a contratante de acordo com o item 7.3 e 12.1.58;

7.7.2. O CNES do posto de coleta deverá possuir o CNPJ da filial ou da matriz."

T
ais exigências se adequam às justificativas do
Termo de Referência, anexado ao Edital - Anexo I
, que consigna expressamente que “
a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha não possui capacidade instalada própria para realizar os exames especializados de Análises Clínicas advindos do Município
;” (Id. 893563 - pág. 16)

O Requisito editalício também se coaduna com a modalidade de licitação em questão, qual seja, o Pregão Eletrônico, que impõe à Empresa vencedora, cuja habilitação restou deferida, a imediata convocação para adjudicação e início da execução dos serviços, sob pena, inclusive, de ensejar descredenciamento do sistema de fornecedores pelo prazo de até 05 (cinco anos), no âmbito do ente público que promoveu a licitação, consoante dispõe o artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/2022
,
in litteris:

“Art. 7º
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.”

Revela-se, também, por este ângulo,
razoável e alinhado ao princípio da celeridade que rege a modalidade licitatória do Pregão Eletrônic
o
, a convocação de empresas que estejam aptas nos limites do Município a atender a demanda do serviço que se propôs a contratar, sendo este o objetivo das Certidões de regularidade e Declaração de que ostenta a Recorrente, ponto de coleta apto para atuar dentro dos limites do Município de Vila Velha
.

A propósito do tema, o
artigo 3º, da Lei de Licitações Públicas (Lei Federal 8666/1993)
, estabelece os
princípios basilares à informar e coordenar os atos praticados em sede de procedimento licitatório
, estatuindo a imanente
“observância do princípio constitucional da
isonomia,
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa,
da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos
.”

Na espécie, consta, expressamente, do
Anexo IV do Edital
convocatório, afeto à "
Documentação para Habilitação
":

5.5.

DECLARAÇÃO EXPRESSA (emitida pelo próprio licitante), que deverá ter posto de coleta próprio ou alugado, localizado no município de Vila Velha
em local de fácil acesso com fluxo de transporte coletivo e de pessoas historicamente constituído, sem ônus à CONTRATANTE
;

5.6.

ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA, do posto de coleta próprio do licitante vencedor
expedido pelo Órgão competente do Município e/ou Estado ou Distrito Federal onde for domiciliada a empresa e executado o serviço, devidamente válido na forma da legislação vigente
;

5.7.

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES) do posto de coleta laboratorial do prestador no município de Vila Velha/ES deverá estar regularmente cadastrado e atualizado
, conforme as normas vigentes do SUS (PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 1, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 Art. 131. A instituição privada com a qual a Administração Pública celebrará contrato deverá: I-estar registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (Origem: PRT MS/GM 2567/2016, Art. 4º), conforme RDC/ANVISA Nº. 302/2005 e RDC/ANVISA Nº. 50/2002
;

O conteúdo das regras supracitadas, bem é de ver, revela-se cristalino, no sentido de que as empresas licitantes deveriam emitir Declaração expressa (Item 5.5), indicativa de que deveriam possuir posto de coleta próprio ou alugado, bem como, (Item 5.6) Alvará de Licença Sanitária do posto de coleta próprio, inclusive, (Item 5.7),
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do posto de coleta laboratorial no Município de Vila Velha (cadastro atualizado), sendo tais premissas exigências vinculadas ao Edital e afetas a todos os licitantes de forma isonômica, tanto é assim que a empresa considerada habilitada atendeu aos pressupostos consubstanciados no Edital.

Em sendo assim, a despeito de o Pregoeiro haver respondido consulta da Recorrente, apontando que o Edital em relação à Declaração expressa do licitante, alusiva ao posto de coleta próprio ou alugado, reuniria previsão apenas atinente à Declaração de Compromisso, sem prazo para a sua efetiva concretização, não se pode olvidar que a mesma, a uma, não infirma os exatos termos do Edital de Licitação, até porque o Pregoeiro desabilitou a Recorrente justamente por não atender à integralidade das regras previstas no Edital, a duas, porque o Pregoeiro desabilitou a Recorrente, justamente, por não haver efetuado a juntada tempestiva do universo da documentação de sua responsabilidade, a saber, repisa-se: 5.5) Declaração Expressa de possuir posto de coleta próprio ou alugado, localizado no Município de Vila Velha-ES; 5.6) Alvará de Licença Sanitária do posto de coleta; e 5.7) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do posto de coleta laboratorial, regularmente cadastrado e atualizado
.

A rigor, não por outro motivo, a iterativa Jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
preconiza que
“N
a salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame
.” (
STJ
- AgRg no AREsp n. 458.436/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 2/4/2014.)

N
a hipótese, não subsistindo comprovado em sede de Mandado de Segurança originário, prova pré-constituída da alteração dos critérios do Instrumento Convocatório (Edital 071/2020), impositiva revela-se a observância dos requisitos expressamente delineados, especialmente, Itens 5.5 a 5.7, os quais a Recorrente não logrou êxito em demonstrar nas peças que instruem o presente Recurso de Agravo de Instrumento
.

Por fim, no tocante ao a
legado descumprimento da Decisão proferida em sede de antecipação da tutela recursal
, imperioso observar que o
Contrato Administrativo
proveniente da
conclusão do processo licitatório
restara assinado em
outubro de 2020
, enquanto a mencionada
Decisão
restou proferida em
04 de dezembro de 202
0
, ou seja, quando o Contrato já encontrava-se em execução com a Empresa vencedora (Terceira Interessada), havendo o Município formalizado a juntada do Instrumento contratual (Id. 1064031), bem como, a interposição de Recurso de Agravo Interno, ocasião em que requereu expressamente “
A revogação inaudita altera pars do efeito suspensivo-ativo concedido, afastando qualquer obrigação de fazer em cognição sumária a ser suportada por este AGRAVANTE
” (Id. 1074070 - pág. 10).

Por conseguinte, não se há falar em qualquer má-fé processual do Município Recorrido, neste sentido.

Em sendo assim, por todos os ângulos analisados, entendo pela necessidade de desprovimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo, incólume, a Decisão objurgada, prejudicados os Recursos de Agravo Interno interpostos pelo Recorrido MUNICÍPIO DE VILA VELHA e pelo Terceiro Interessado, LABORATÓRIO PAIVA E LAORTEL LTDA, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)